Tribunal: TJBA
Processo: 8002502-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002502-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: GERSON ARAUJO NUNES JUNIOR Advogado(s): PAULO SOARES DE FREITAS AGRAVADO: BANCO MASTER S/A Advogado(s):GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO. RMC. CREDCESTA. DESCONTOS MENSAIS EFETIVADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR MÍNIMO DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS SEUS REQUISITOS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em se tratando de contratação tão onerosa para o contratante, a ciência do consumidor sobre os encargos, número de prestações, e demais cláusulas contratuais, constitui obrigação indisponível, de forma que se mostra legítima a questão suscitada pelo agravante sobre o número de parcelas, e o saldo devedor que somente aumenta inobstante os descontos ocorridos em seu benefício. 2. Revelam-se, a princípio, plausíveis as alegações do agravante, no sentido de que desejava contratar empréstimo pessoal consignado, e não empréstimo na modalidade reserva de margem consignável (RMC), diante da ausência de qualquer vantagem que justificasse a sua opção por uma modalidade de aquisição de crédito que garante pagamentos mínimos ao credor, sem redução de saldo devedor. 3. Ante a violação ao dever de informação e transparência dos contratos, previsto no art. 4º, caput, e 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, bem como a inobservância das disposições pertinentes, em especial a imposição de condições que estabelecem prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas, merecem prosperar as alegações do agravante. 4. Não há perigo de irreversibilidade da decisão, uma vez que, caso julgado improcedente o pleito do agravante, poderá ser dado prosseguimento aos descontos consignados no seu contracheque. Em contrapartida, para o agravante seria muito mais oneroso aguardar até o final da demanda para ver restituídas as verbas alimentares cobradas de maneira supostamente indevida. 5. Não se vê óbice, portanto, para o deferimento do pleito antecipatório em ações desse jaez (liberação de cobrança sobre contracheque), notadamente por possuir natureza eminentemente alimentar. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002502-81.2025.8.05.0000, em que é agravante GERSON ARAUJO NUNES JUNIOR e agravado BANCO MASTER S/A. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.